Tribunal: TJBA
Processo: 0554104-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554104-71.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDILENE OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s):MARILEIDE SOARES MAURICIO, VERONICA DE ALMEIDA COELHO DAL BIANCO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. MÉRITO. INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO FALECIDO APÓS A EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CÁLCULO DO BENEFÍCIO COM BASE NA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. LEI ESTADUAL Nº 9.003/2004, ART. 3º, II. SÚMULA Nº 340 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PERDA DE OBJETO. TEMA 45 DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos de pensionista de policial militar estadual, reconhecendo o direito à revisão do benefício de pensão por morte com base na paridade remuneratória e ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar a ocorrência de prescrição de fundo de direito; (b) definir se a pensionista de policial militar falecido após a EC nº 41/2003 possui direito à paridade, à luz da regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005 (Tema 396 do STF); e (c) analisar o cabimento da tutela de urgência recursal para cumprimento imediato da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário sem negativa expressa do fundo de direito pela Administração, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Incidência da Súmula nº 85 do STJ. 4. Conforme o Tema 396 da Repercussão Geral do STF (RE nº 603.580), os pensionistas de servidor falecido após a EC nº 41/2003 têm direito à paridade com os servidores em atividade, caso o instituidor do benefício se enquadre na regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, não lhes sendo assegurado, contudo, o direito à integralidade. 5. Hipótese em que o servidor falecido ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, satisfazendo os requisitos de tempo de serviço público e de contribuição previstos na norma de transição, de modo a assegurar à dependente o direito à paridade. 6. O cálculo do benefício deve observar a legislação vigente ao tempo do óbito (Súmula nº 340/STJ), qual seja, o art. 3º, II, da Lei Estadual nº 9.003/2004, que dispõe sobre o benefício de pensão por morte de servidor falecido em atividade. 7. A correção de equívoco administrativo no cálculo de proventos para adequá-los aos parâmetros legais e constitucionais não constitui concessão de aumento pelo Judiciário, mas restauração da legalidade, afastando a aplicação da Súmula nº 339 do STF. 8. O pedido de tutela de urgência recursal resta prejudicado em face do julgamento do mérito, que confirma a sentença e torna definitiva a obrigação de fazer nela contida, cessando o efeito suspensivo que obstava o seu cumprimento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15%. Pedido de tutela de urgência recursal julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LXXVIII, e 40; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei Estadual nº 9.003/2004, art. 3º, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.580, Tema 396; STJ, Súmula nº 85; STJ, Súmula nº 340; STF, Súmula nº 339; STJ, AgInt no REsp 1.916.301/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 02/06/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0554104-71.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada EDILENE OLIVEIRA CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, julgando PREJUDICADO o pedido de tutela de urgência recursal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA